Tribunal: TJSP
Processo: 1029828-17.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de processo administrativo e imposição de penalidade – Venda de produtos sem preço – Aplicação de Multa - Unidade que trabalha de 'portas fechadas' sem atendimento aos clientes – Sentença de procedência que anulou autos de infração sob os nos 13/09/02578 e 13/09/02623 e extinguiu as multas aplicadas no bojo dos processos no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de processo administrativo e imposição de penalidade – Venda de produtos sem preço – Aplicação de Multa - Unidade que trabalha de 'portas fechadas' sem atendimento aos clientes – Sentença de procedência que anulou autos de infração sob os nos 13/09/02578 e 13/09/02623 e extinguiu as multas aplicadas no bojo dos processos no 1029828-17.2016.8.26.0114 e 1029809-11.2016.8.26.0114 – Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082787
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029828-17.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado NKR COMERCIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029828-17.2016.8.26.0114 -Voto no
2
TJSP – 7a Câmara de Direito Público
Apelação n. 1029828-17.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas
Juízo a quo: Wagner Roby Gidaro
Apelante(s): Prefeitura Municipal de Campinas
Apelado: NKR Comercial Ltda.
Voto n. 31401
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de nulidade de processo
administrativo e imposição de penalidade Venda de produtos
sem preço Aplicação de Multa - Unidade que trabalha de 'portas
fechadas' sem atendimento aos clientes Sentença de procedência
que anulou autos de infração sob os nos 13/09/02578 e
13/09/02623 e extinguiu as multas aplicadas no bojo dos processos
no 1029828-17.2016.8.26.0114 e 1029809-11.2016.8.26.0114

Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
pela Prefeitura Municipal de Campinas contra a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Campinas (fls. 234/240) que julgou procedente os pedidos e declarou
a nulidade dos Autos de Infração e Imposição de Multa lavrados pelo
PROCON/Campinas, registrados sob os n.o s 13/09/02578 e
13/09/02623, com a consequente extinção das multas aplicadas, no
bojo dos processos de n.o s 1029828-17.2016.8.26.0114 e
1029809-11.2016.8.26.0114.
Em síntese, recorre a ré alegando que auto de
infração lavrado pelo PROCON é pautado pelo bom senso, e atende a
todos os requisitos de legalidade, a constatação realizada pela
fiscalização possui fé pública. Frisa que os processos no
1029828-17.2016.8.26.0114 e no 1029809-11.2016.8.26.0014 tratam
de auto de infrações com méritos diferentes e se referem a
estabelecimentos com endereços diversos. Ao final, postula a reforma
da sentença e a improcedência da demanda.
Contrarrazões apresentadas às fls. 258/268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029828-17.2016.8.26.0114 -Voto no
3
É o relatório.
A manutenção da r. sentença é de rigor.
Primeiramente, por decisão proferida na data
de
15/01/2019,
de
fls.
122
do
Processo
no
1029809-11.2016.8.26.0114, foi determinado a reunião dos processos
para julgamento em conjunto, nos termos do artigo 55, §1o, do Código
de Processo Civil. Não houve objeções pelas partes, estando preclusa
arguições contrárias à conexão dos processos.
No mais.
Em análise à documentação juntada aos autos
do Processo no 1029828-17.2016;8.26.0114, verifico que há relato no
AIIM no 13/09/02578, que no dia 12/11/13, foi a autora autuada pela
comercialização de produtos sem preço, sendo-lhe aplicada a
penalidade de multa no valor equivalente a 4.000 UFIRs (fls. 15 dos
autos principais).
E em análise aos autos do Processo no
1029809-11.2016.8.26.0114, dos autos em apenso, observa-se que a
empresa autora foi autuada pelo AIIM no 13/09/02623, no dia 14/11/13
também pela comercialização de produtos sem preço (fls. 13 dos
autos em apenso). Sendo-lhe aplicada a penalidade de multa no valor
equivalente a 800 UFIRs.
Apesar das arguições da Municipalidade de
Campinas, a empresa apelada demonstrou a ilegalidade dos Autos de
Infração e Imposição de Multa lavrados pelo PROCON/Campinas,
registrados sob os n.o s 13/09/02578 e 13/09/02623, pois o
estabelecimento comercial, à época dos fatos, comercializava seus
produtos a portas-fechadas, sem atendimento direto ao consumidor.
As testemunhais, Douglas Gimenes Morandi e
Luiz Henrique Gumiero, são uníssonas ao confirmar que a empresa
sempre trabalhou a portas-fechadas, que não havia atendimento ao
público, que as portas apenas eram abertas nos casos de
carga/descarga de mercadorias e os produtos eram destinados para
área automobilística e industrial, como bem explanado pelo Juízo “a
quo” na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029828-17.2016.8.26.0114 -Voto no
4
“Conforme relatado em Juízo pela testemunha Douglas Gimenes
Morandi, funcionário da empresa autora desde 1992 e, atualmente,
ocupante do cargo de gerente, o estabelecimento comercial sempre
operou no mencionado sistema de portas-fechadas, sendo que as
vendas nunca eram realizadas diretamente com os potenciais
consumidores, no recinto da loja. Isso se explica em razão da
natureza técnica dos produtos comercializados, voltados à área
automobilística e industrial, não integrantes da dita linha imobiliária,
que é voltada ao consumidor comum, para uso caseiro. Ademais, as
estantes existentes no estabelecimento eram utilizadas somente para
estocagem dos produtos, ou seja, para fins estritamente internos, não
sendo exibíveis ao público que sequer tinha acesso ao interior do
local para fazer qualquer tipo de compra. Por fim, acrescentou que na
ocasião da lavratura dos AIIMS tentou explicar ao fiscal como
estabelecimento
funcionava,
porém,
mesmo
diante
de
tais
informações, a empresa foi autuada.
De seu turno, a testemunha Luiz Henrique Gumiero, também
funcionário da autora desde 2001, atuando como vendedor, reiterou a
suma das alegações prestadas pela outra testemunha, acrescentando
que as latas de tinta verificadas pelo fiscal do PROCON não estavam
em gôndolas expostas à venda, mas sim em estante utilizada para a
estocagem do material e aguardando para serem doadas, eis que
haviam apresentado erro de fórmula e não poderiam ser
simplesmente descartadas.”.
Deste modo, entendo que a empresa autora
não cometeu as infrações que lhe foram atribuídas, pois os produtos
não eram expostos aos consumidores finais.
Portanto, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art.
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Por fim, em razão do trabalho adicional
realizado em sede recursal, majoro em 2% os honorários advocatícios
fixados na r. sentença devidos ao patrono do apelado.
De qualquer modo, para viabilizar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029828-17.2016.8.26.0114 -Voto no
5
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator